Tribunal: STF
Processo: Rcl 89844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Alglécio Bueno da Silva, contra decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5786056-51.2025.8.09.0051, pela qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2. O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado manteve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao auxiliar do juízo, Leiloeiro Público Oficial, na condução de leilão judicial, confirmou a inversão do ônus da prova aplicado ao leiloeiro e consolidou a permanência do referido agente público no polo passivo da demanda, afastando, na prática, a incidência da legislação federal especial que rege a atividade do leiloeiro público e sua atuação como mandatário e auxiliar do Juízo, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação direta ao art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.
 
3. Salienta que a permanência do Leiloeiro Público Oficial no polo passivo da ação originária revela-se juridicamente incompatível com a natureza pública da função exercida, porquanto o leiloeiro judicial atua como mandatário do Juízo e agente de função pública delegada, e não como sujeito autônomo de relação jurídica privada com o arrematante.
 
4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
8. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
10. O acórdão dito como violador foi proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5786056-51.2025.8.09.0051, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora reclamante contra decisão na qual, em ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu-se a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 4, p. 1-2; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A LEILOEIRO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor do réu, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva, não apreciada na decisão agravada; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em ação que envolve suposta fraude ocorrida em leilão eletrônico organizado por leiloeiro judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida, porquanto não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal examinar matéria inédita, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A atividade de leiloeiro, ainda que regulada por legislação específica (Decreto-Lei nº 21.981/1932), não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, desde que configurada a relação de consumo. O leiloeiro presta serviço remunerado de intermediação, e o licitante, destinatário final, é consumidor nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 
5. A decisão que inverteu o ônus da prova observou os critérios da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor. É razoável exigir do fornecedor a demonstração das medidas de segurança adotadas para evitar fraudes em leilões eletrônicos, não se tratando de prova impossível. 
6. A inversão do ônus da prova visa equilibrar a relação processual, cabendo ao leiloeiro comprovar a regularidade de sua atuação e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A preliminar de ilegitimidade passiva não apreciada pelo juízo de origem não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. Configurada a relação de consumo entre leiloeiro e licitante, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.”
 
11. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, ao referido enunciado da súmula vinculante do STF.
 
 12. Com efeito, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.
 
13. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).
 
14. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.
 
15. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma, mas, sim, mera exegese de dispositivo legal que, interpretando o conjunto de normas trabalhistas, empregou a compreensão adotada. 
 
16. Assim, inadmissível o processamento da reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado — enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
17. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:
 
“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).
 
18. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
19. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.
 
20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
21. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator